Tribunal: TJSP
Processo: 1007662-81.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Adicional de insalubridade - Servidor público do Município de Bauru ocupante do cargo de Atendente de Enfermagem - Pedido de revisão de adicional de insalubridade para a percepção em seu grau máximo – Descabimento – Laudos produzidos em outras ações que são inábeis para amparar a pretensão da parte, pois dizem respeito a servidores municipais ocupantes de outros cargos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Adicional de insalubridade - Servidor público do Município de Bauru ocupante do cargo de Atendente de Enfermagem - Pedido de revisão de adicional de insalubridade para a percepção em seu grau máximo – Descabimento – Laudos produzidos em outras ações que são inábeis para amparar a pretensão da parte, pois dizem respeito a servidores municipais ocupantes de outros cargos públicos (Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem, Auxiliares de Enfermagem e Técnicos em Ortopedia) – Diferenças de atribuições dos paradigmas que determinam um tratamento particularizado para a parte, a qual já recebe o adicional de insalubridade em seu grau médio – Laudo oficial que não identificou o exercício de atividades regulares que confiram a majoração do adicional de insalubridade para a percepção em seu grau máximo - Precedentes - Improcedência da ação - Manutenção da sentença.
2. Recurso não provido.